Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736080-96.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ENOQUE ROSE, TEREZINHA TAVARES DE LIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR VENAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. TEMA 1113 DO STJ. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF a restituir a diferença entre o valor pago a título de ITBI e o valor devido com base na negociação realizada. 2. Na origem, a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal à restituição de quantia paga a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (Id no 54283109). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na base de cálculo para fixação do ITBI. 5. Em suas razões recursais, o requerido/recorrente afirma ter a sentença proferida ferido o direito de defesa do DF ao afastar a necessidade de produção de prova pericial ao simples argumento de que não é necessária sua produção. Aduz ser indispensável sua realização em razão da divergência acerca da base de cálculo que levou à exigência do tributo. Argui preliminar de incompetência do Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial. Argumenta que a fundamentação da sentença está assentada em acórdãos há muito superados. Alega que a apuração do tributo levou em consideração o valor venal do imóvel no momento da transmissão do bem, o que não se confunde com o valor de sua negociação. Defende competir à parte autora a produção de provas aptas a infirmar a inadequação do valor atribuído ao imóvel pelo Fisco, em razão das presunções de legitimidade, legalidade e veracidade dos atos administrativos. Requer seja reformada a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para fixar a base de cálculo como a própria base de cálculo do IPTU ou, alternativamente, para impor a correção monetária a fim de atualizar o valor da base de cálculo. 6. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada. 7. O art. 38 do CTN aponta que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido. Em complemento, o art. 10 da Lei 3.830/2006 estabelece que tal imposto é lançado de ofício, pelo próprio fisco, com base em avaliação prévia, ou mediante declaração do sujeito passivo, hipótese dos autos. 8. Havendo discordância do Fisco quanto ao valor venal do bem que servirá de parâmetro para fixação da base de cálculo e de alíquota, deve-se instaurar procedimento que atenda o art. 148 do CTN. Não se tratando de tributo lançado de ofício, não se aplica o disposto no art. 149 do CTN. 9. A controvérsia já foi esclarecida pelo Tema 1113 do STJ em sede de Recurso Repetitivo, que fixou que: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode será afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 10. Sustenta o recorrente a necessidade de verificação do valor de mercado do imóvel para fixação da alíquota do imposto. Em caso de dúvida, o recorrente deveria ter instaurado o respectivo procedimento administrativo para avaliar o valor do bem e definir a base de cálculo e consequente alíquota. Não há nos autos notícias de que tenha o recorrente instaurado o devido processo administrativo, devendo prevalecer o valor transacionado do bem, constante da escritura pública de compra e venda, em razão da presunção de ser este o valor de mercado do bem. 11. A atribuição, pela Administração, de prévio valor de referência para cálculo do imposto configura lançamento indevido de ofício por mera estimativa, o que vai de encontro ao procedimento instituído pelo art. 148 do CTN. 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 13. Sem custas, em virtude da isenção legal do recorrente. Honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1811757, 07360809620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FATO GERADOR. COMPRA DE IMÓVEL. LEI DISTRITAL N. 3.830/2006. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF a restituir a diferença entre o valor pago a título de ITBI e o valor devido com base na negociação realizada. 2. Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão recorrido considerou válidas as normas distritais impugnadas em face do art. 156, inciso II, da Constituição Federal. No entanto, deixou de se manifestar expressamente sobre a incidência do citado dispositivo ao caso concreto, que é a causa de pedir do processo, configurando omissão. Pugna pelo reconhecimento da omissão apontada, a fim de que seja dado provimento ao recurso. 3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 5. No mérito, sem razão o embargante. Nos termos do art. 156, II, da Constituição Federal, compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. 6. O Código Tribunal Nacional, em seu artigo 35, prevê que: "O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil e a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia, além da cessão de direitos relativos às transmissões acima referidas". 7. O julgamento proferido, embora não tenha feito menção expressa ao artigo constitucional citado, analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, com base na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, não havendo que se falar em inconstitucionalidade, tendo em vista que os dispositivos mencionados no acórdão estão em harmonia com os preceitos constitucionais. Não há, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. 8. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1838303, 07360809620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recorrente sustenta ofensa ao art. 156, inciso II, da CF. No entanto, a questão de fundo apresentada no apelo extremo tem cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Verifica-se, ainda, que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Nesse sentido: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Valor venal. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas no 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1444831 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-11-2023 PUBLIC 17-11-2023) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 1. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 828996 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30-09-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal